Tribunal: TJES
Processo: 5001296-20.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-20.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001296-20.2022.8.08.0028

RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA

RECORRIDO (A): OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FEITA APENAS AO PATRONO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SEBASTIÃO DA SILVA em face de OI MÓVEL S.A E COOPERATIVA CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, na qual, aduz o Autor, ora Recorrente, que não contratou plano de telefonia com a Ré, bem como alega serem indevidas as cobranças realizadas pelas rés, referentes as recargas e mensalidades sucessivas nos valores de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Diante disso, manejou a presente demanda pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

11840385), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

“Por este motivo julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, no entanto condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, por se tratar de Sentença extintória com base no Art. 51, I, da Lei 9.099/95, atendendo ao Enunciado Cível 28 da Coordenadoria de Juizados Especiais do Brasil, que assim dispõe: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas” (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado e documentos (Id. 11840387 e ss.). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para afastar a extinção terminativo do feito por abandono da ação e, consequentemente, reestabelecer o curso da ação, com a intimação pessoal do autor para as audiências.

A Recorrida apresentou contrarrazões e documentos (Id. 11840392 e ss.)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Irresigna-se a parte recorrente em face da r. sentença, pretendendo a anulação do julgado, proferida sob a égide do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Para melhor compreensão deste julgado, nota-se que o Juízo
a quo
designou a primeira audiência de conciliação para o dia 01/11/2022, às 13h40min; todavia, a Ré OI MÓVEL S.A não compareceu para o ato (Id. 11840353).

Posteriormente, àquele Juízo designou audiência de instrução e julgamento para o 15/06/2023, às 14h45min. Porém, o ato foi realizado novamente sem a presença da Ré OI MÓVEL S.A – que sequer havia sido citada/intimada da presente ação –; o que ensejou o chamamento do feito à ordem com a inclusão em nova pauta de audiência de conciliação (Id. 11840360 e Id. 11840364).

A nova audiência de conciliação foi designada para o dia 08/10/2024, às 15h15min (Id. 11840365). Entretanto, no dia da audiência de conciliação, a parte autora e sua advogada não comparecem ao ato (Id. 11840384 - Termo de Audiência), o que levou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dito isto, com a devida vênia ao magistrado
a quo
, entendo que a r.sentença merece ser reformada. Isso porque, compulsando os autos, verifico que o
Autor fora intimado pessoalmente para a audiência designada para o dia 15/06/2023 às 14:45h
– conforme carta postal juntada no Id. 11840356. Contudo, houve
falha quanto a intimação pessoal do Autor para audiência do 08/10/2024, às 15h15min – não tendo comparecido.

Nada obstante, o art. 9º da Lei nº 9.099/95 exige o comparecimento pessoal das partes em Juízo, prevendo apenas que sejam assistidas por advogados, sendo que, nas causas até vinte salários mínimos, a assistência é facultativa e, acima de tal patamar, obrigatória.

Assim, se o comparecimento pessoal da parte na audiência é obrigatório, forçoso é concluir que sua intimação pessoal, para comparecer ao ato, também deve sê-lo. Fere a lógica admitir que, diante da obrigatoriedade do comparecimento pessoal, sob pena da parte sofrer consequências como por exemplo (condenação em custas e extinção do feito - art. 51, I, da Lei 9.099/95), a parte Autora pudesse ser intimada apenas por intermédio de sua advogada.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO SOMENTE DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1) Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências realizadas no âmbito do rito da Lei nº 9 .099/1995, sob pena de extinção, nos termos do art. 51, inciso I, do referido estatuto legal. 2) Todavia, não há que se falar extinção do processo quando o autor, intimado somente por meio de seu procurador judicial, não comparece à audiência. Deve o autor ser intimado pessoalmente
. 3) Ademais, frustrada a tentativa de intimação por carta AR, tem o juiz, na Lei 9.099/95, outros meios para procedê-la. 3) Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja designada nova audiência de conciliação, instrução e julgamento. 4) Sentença cassada. (TJ-AP - RI: 00099479020188030001 AP, Relator.: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 04/03/2020, Turma recursal).

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL . SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em decorrência da ausência da parte autora à audiência de conciliação, mesmo esta não tendo sido intimada . Sem preliminares, passo ao mérito. De detida análise dos autos,
verifico que, pautada audiência, deixou a secretaria do juízo de promover com a intimação pessoal do autor para comparecimento ao ato, bem como deixou de proceder com a intimação da DPE-AM
. Dessa forma, indevida foi a extinção do feito. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a realização de nova audiência de conciliação, a ser pautada na primeira data disponível em cartório, bem como para o regular prosseguimento do feito após a realização do referido ato . Sem custas e honorários. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0615754-73.2022.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 07/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2024).

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO DO PROMOVENTE VIA DJE. NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, LEI 9.099/05. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL, POR CARTA COM AR OU OUTRO MEIO IDÔNEO, DA PARTE LITIGANTE. ART. 67, CAPUT, LEI 9 .099/95. ENUNCIADO Nº 20 FONAJE.
EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE ÀS AUDIÊNCIAS SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL, A QUAL NÃO PODE SER EXIGIDA SEM EQUIVALENTE INTIMAÇÃO EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A C Ó R D Ã O Acordam os membros da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dando-lhe provimento, desconstituindo a sentença monocrática, nos termos do voto do relator. Acórdão assinado somente pelo Juiz Relator, de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza-CE, data da assinatura digital. FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MASQUES Juiz Relator. (TJ-CE - RI: 00505530320208060133 CE 0050553-03.2020.8.06 .0133, Relator.: Flávio Luiz Peixoto Marques, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021).

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a realização de nova audiência de conciliação/instrução e julgamento, bem como para o regular prosseguimento do feito após a realização do referido ato.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a realização de nova audiência de conciliação/instrução e julgamento, intimando as partes para tal, bem como para o regular prosseguimento do feito após a realização do referido ato.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)